Tribunal: TJDFT
Processo: 0730248-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0730248-38.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO JOSE CAIXETA DA CUNHA PACIENTE: LEANDRO JOSE CAIXETA DA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado pelo próprio paciente LEANDRO JOSÉ CAIXETA DA CUNHA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Todavia, levando em consideração a falta de instrução, bem como a situação do paciente encontrar-se preso, encaminhem-se os autos para a Defensoria Pública para as providências que entender de direito. Após, retornem os autos concluso, para apreciação. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator